Tribunal: TJDFT
Processo: 0714289-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0714289-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GIL DE OLIVEIRA SOUZA IMPETRANTE: WELLINGTON OLIVEIRA DE MOURA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por WELLINGTON OLIVEIRA DE MOURA em favor de GIL DE OLIVEIRA SOUZA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas (Id 163516292 dos autos de origem), no processo n.o 0000417-91.1999, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 57750475), o impetrante narra que o paciente foi preso, em 18/03/2024, em razão de cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor. Afirma que o pedido de prisão preventiva decorreu por estar em local incerto e não sabido, ocorrido em 02/05/2005. Argumenta que o paciente foi denunciado em 11/11/2003, pela suposta prática do crime descrito no art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Menciona que, por não morar mais no endereço que constava na denúncia, bem como por não saber que havia contra si processo penal em curso, ele não foi encontrado para ser citado e o Ministério Público representou pelo decreto de sua preventiva. Acrescenta que, em 25/07/2019, foi oferecida resposta à acusação, por advogada particular. Discorre que essa causídica, contudo, deixou de se comunicar com o paciente, tendo, inclusive, sido multada por abandono de causa. Pontua que foi considerado revel, pois não compareceu à audiência de instrução, porque não tinha conhecimento, tendo em vista que aquela causídica não o alertou para tanto. Salienta que o paciente foi condenado, em 28/06/2023, à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, no regime inicial aberto, como incurso no art. 129, § 2o, IV, do Código Penal. Destaca que, apesar disso, a sentença manteve a prisão preventiva do paciente, para garantia da aplicação da lei penal. Defende que o regime de condenação foi o aberto, menos gravoso do que o paciente se encontra desde 18/03/2024. Sustenta ser o paciente trabalhador, com 50 anos de idade, com residência fixa. Requer a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva. No mérito, pede que seja confirmada a liminar. É o relatório. Extrai-se dos autos principais que, em 19/08/1997, o paciente teria golpeado Marcone Gonçalves Araújo, com o emprego de uma faca, tipo peixeira, marca Tramontina, ferindo-o no olho esquerdo (Id 52087220 dos autos de origem). A denúncia foi oferecida em 12/11/2003 (Id 52087218 dos autos de origem) e recebida na mesma data (Id 52087781 dos autos de origem). Realizada a tentativa de citação e intimação para a audiência, o paciente não foi localizado. Então, determinou-se a citação editalícia (Id 52088177 dos autos de origem). Ocorre, porém, que desde a instauração do Inquérito Policial n.o 225/2000, não se sabia do paradeiro do paciente, não tendo sido realizada a sua oitiva na Delegacia à época (Id 52087634 dos autos de origem). Na sequência, a Promotoria de Justiça requereu a suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como a decretação da prisão preventiva do paciente (Id 52088209 dos autos de origem). Em decisão de Id 52088448 (dos autos de origem), prolatada em 04/02/2005, os pedidos foram deferidos. A prisão preventiva foi decretada para conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal e garantia da ordem pública. Em 18/07/2019, o paciente foi localizado na cidade de Uberlândia/MG e foi devidamente citado (Id 52088633, p. 12, dos autos de origem). Por meio de advogado particular, na data de 31/07/2019, apresentou resposta à acusação (Id 52088653 dos autos de origem). O recebimento da denúncia foi ratificado, em 07/08/2019 (Id 52088589 dos autos de origem). Em 09/08/2019, proferiu-se decisão para que a Defesa esclarecesse se o paciente seria ouvido no Juízo ou mediante carta precatória (Id 52088650 dos autos de origem), cujo prazo transcorreu in albis (Id 52088583 dos autos de origem). Assim, determinou-se a realização do interrogatório do paciente por carta precatória (Id 52088600 dos autos de origem). Em virtude da demora na realização do interrogatório do réu e da oitiva das testemunhas arroladas pela Defesa por meio de carta precatória, em 29/09/2021, determinou-se que a Defesa declinasse o número de telefone atualizado do paciente, bem como se permanecia o interesse na oitiva das testemunhas arroladas, em audiência a ser realizada por videoconferência (Id 104502169 dos autos de origem). O prazo transcorreu in albis (Id 105870895 dos autos de origem). Na sequência, determinou-se a expedição de nova da carta precatória para interrogatório do paciente (Id 105880201 e 106418274 dos autos de origem). Na última decisão, inclusive, destacou-se que apesar de o paciente ter sido citado, até aquela data (20/10/2021) não se tinha notícia do cumprimento do mandado de prisão. Verifica-se, ainda, que como houve abandono da causa pela advogada constituída pelo paciente, tentou-se localizá-lo pessoalmente para que nomeasse outro patrono, sem êxito, contudo (Id 108165182 dos autos de origem). O paciente também não foi localizado no endereço por ele declinado por ocasião da resposta à acusação (Id 136104678, p. 28, dos autos de origem). Em 12/12/2022, depois de diversas tentativas de localização do paciente, sem qualquer êxito, a Promotoria de Justiça requereu o decreto da revelia do paciente, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, e abertura de prazo para apresentação das alegações finais (Id 144937370 dos autos de origem), o que foi deferido (Id 144999510 dos autos de origem). O paciente foi pronunciado em 24/01/2023 (Id 147194369 dos autos de origem). Citado por edital, compareceu à Sessão Plenária do Júri. Após o julgamento pelo Conselho de Sentença, proferiu-se sentença, em 28/06/2023, e, apesar de fixar o regime de cumprimento de pena inicial aberto, manteve-se o decreto de prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos: “Há prisão preventiva decretada nos autos. Apesar de ter sido fixado o regime aberto, é necessária a manutenção do decreto, com vistas a aplicar a lei penal.” No caso dos autos, o paciente permaneceu foragido durante toda a instrução processual. Segundo a jurisprudência do STJ, a condenação ao regime aberto de cumprimento de pena não é incompatível com a prisão cautelar, desde que observada a segregação no estabelecimento adequado. Confira-se: “PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESTRUIÇÃO E DETERIORAÇÃO DE BIBLIOTECA. PICHAÇÃO DE EDIFICAÇÃO OU MONUMENTO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RÉU FORAGIDO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONCESSÃO DE OFÍCIO A FIM DE ADEQUAR A CUSTÓDIA COM O MODO DE EXECUÇÃO FIXADO NA SENTENÇA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste o periculum libertatis. 2. Segundo o disposto no art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 3. No caso, a manutenção da prisão preventiva está justificada, pois a r. sentença condenatória que a manteve fez menção à violação pelo recorrente das regras do monitoramento eletrônico, fundamento que justificou a imposição da segregação cautelar durante o feito. Além disso, destacou que o recorrente está foragido. Assim, demonstrada a necessidade da prisão provisória como forma de assegurar a aplicação da lei penal. 4. Tendo em vista a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento de pena, faz-se necessária a compatibilização da custódia cautelar com o modo de execução fixado na sentença condenatória. 5. Recurso ordinário desprovido. Ordem concedida, de ofício, a fim de determinar que o recorrente aguarde o julgamento da apelação em estabelecimento adequado ao regime aberto, fixado na sentença.” (RHC n. 73.682/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/3/2017, DJe de 23/3/2017. Grifo nosso.) “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO. SÚMULA 115/STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO, PARA FAZER INCIDIR A MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS NO GRAU MÁXIMO E O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. 1. A teor do disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, "Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível". 2. No caso, concedido o prazo de 5 dias para juntada de procuração, o advogado permaneceu inerte. 3. Apesar do não conhecimento do recurso, verifica-se flagrante ilegalidade na dosimetria da pena a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício. 4. A teor do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 5. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que "a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa" (AgRg no REsp 1.866.691/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 29/5/2020) (AgRg no HC 656.477/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 3/11/2021). 6. Quanto ao direito de recorrer em liberdade, o STF tem decidido, há algum tempo, pela incompatibilidade na manutenção da prisão preventiva - aos réus condenados a cumprir pena em regime semiaberto ou aberto - por configurar a segregação cautelar, medida mais gravosa. Tal regra, todavia, pode ser excepcionada a depender da situação concreta, como nas hipóteses de necessidade do encarceramento cautelar para evitar-se reiteração delituosa ou nos delitos de violência de gênero. 7. Agravo regimental não provido. Habeas corpus concedido de ofício, a fim de fazer incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, no grau máximo, redimensionando a pena definitiva do recorrente para 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, mais o pagamento de 222 dias-multa, garantindo o direito de que recorra em liberdade, cabendo ao Juízo sentenciante a verificação da necessidade de aplicação de outras medidas cautelares do art. 319 do CPP, de forma fundamentada.” (AgRg no AREsp n. 2.412.318/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023.) Nota-se que a prisão preventiva fundamentou-se na preservação da aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente não foi localizado para responder aos fatos que lhe foram imputados. O paciente somente foi localizado, anos depois do fato, na cidade de Uberlândia/MG. Entretanto, mesmo após ciente da existência de processo penal contra si, mudou-se de endereço sem declinar o atual nos autos. Desse modo, encontra-se presente o fundamento da prisão preventiva. Nesse sentido, aliás, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 3. Outrossim, a custódia se faz necessária a fim de assegurar a aplicação da lei penal, porquanto além de o réu, após a interposição do Recurso em Sentido Estrito ministerial, ter deixado de comparecer ao trabalho - o que indicaria a tentativa de obstar a sua localização no caso de eventual provimento do reclamo, o que, de fato, ocorreu -, permaneceu foragido por vários meses, o que ocasionou, inclusive, a sua citação por edital. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. (...).” (AgRg no HC n. 764.743/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023. Grifo nosso.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. LONGO PERÍODO FORAGIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão monocrática que denega a ordem em habeas corpus, calcada na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão legal e regimental para tanto. 2. Na hipótese, não se verifica ilegalidade na segregação cautelar, pois as instâncias ordinárias apontaram a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, com indicação de motivação suficiente e concreta para determinar a prisão preventiva do réu, ao salientarem o longo período em que permaneceu foragido e o risco de reiteração delitiva, em razão da prisão do acusado no Paraguai, local em que residia fazendo uso de documento falso, e do registro de condenação anterior pela prática do crime de roubo. 3. Essas circunstâncias revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, dada a aparente habitualidade da conduta, situação que, por si só, na linha da orientação que tem sido adotada por esta Corte, justifica a custódia cautelar. 4. Ademais, esta Corte já se manifestou no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a T., DJe 28/11/2019). 5. A afirmação de que a prisão do acusado em solo estrangeiro teria ocorrido em razão de mandado de prisão já anteriormente revogado pelo Magistrado de primeiro grau, e não pelo cometimento dos crimes de uso de documento falso e de posse ilegal de armas de fogo, demanda dilação probatória, providência inviável na via do habeas corpus. 6. Além disso, o Tribunal a quo consignou expressamente que na data em que o paciente foi preso pela polícia estrangeira, havia decisão proferida pelo Magistrado pugnando por sua prisão preventiva. 7. Nem mesmo a certidão de antecedentes criminais obtida pela defesa junto à polícia paraguaia é capaz, neste momento processual, de comprovar o não cometimento de crimes naquele país, uma vez que foi emitida com base na identificação brasileira de Jose Vanderley Rodrigues de Franca, mas, segundo consta nos autos, lá ele utilizava o nome de "Edson da Silva". 8 . Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 819.176/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023. Grifos nossos.) Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa linha, o julgado a seguir colacionado: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que o paciente apresenta manifesta reiteração delitiva, pois possui condenação transitada em julgado, além de antecedentes penais (CPP, 313, II). As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.” (Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A prisão preventiva, portanto, está devidamente fundamentada e deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR